Tribunal: TJDFT
Processo: 0754709-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ALUGUERES DE IMÓVEIS COMUNS. REPARTIÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DURANTE O CURSO DO PROCESSO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento podem ser analisados simultaneamente.
2. “O conhecimento em segundo grau da tese da litispendência, sem submissão anterior à primeira instância, consubstancia supressão de instância e viola o duplo grau de jurisdição” (Acórdão 1824927, 0748458-35.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j.28/02/2024, DJe: 26/03/2024).
3. No regime da comunhão parcial, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
4. No caso, as partes possuem imóveis que são alugados para terceiros; a renda dos alugueres pertence igualmente ao ex-casal, na medida em que são coproprietários dos bens locados.
5. O juízo ordenou que tanto a agravante quanto o agravado depositem judicialmente o valor dos alugueres recebidos referente aos imóveis que estejam sob administração de cada um a fim de evitar a dilapidação da parte cabível a cada um dos litigantes.
6. A agravante, em suma, alega que os alugueres são sua única fonte de renda, que o agravado não contribui para o sustento dos filhos – que são sustentados unicamente pela recorrente. Todavia, a discussão sobre alimentos não é objeto do processo originário, que restringe-se apenas à partilha do patrimônio comum das partes.
7. É razoável que a agravante e o agravado sejam obrigados a depositarem judicialmente apenas 50% dos alugueres recebidos por cada um, já que a outra metade do valor lhes pertence individualmente.
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. Decisão reformada.